Tribunal: TJBA
Processo: 0554020-41.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554020-41.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENATO DOS SANTOS GABELLI

Advogado(s)
:
LILLIAN PEREIRA AZEVEDO MORETI

APELADO: Gianmarco Gabelli e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE SOUZA NEIVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. NEGÓCIO JURÍDICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. PRETERIÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO. NASCITURO. PROTEÇÃO DESDE A CONCEPÇÃO. ART. 2º DO CÓDIGO CIVIL. CIÊNCIA DA GESTAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE. EFEITOS EX TUNC. SIMULAÇÃO POR PREÇO VIL CARACTERIZADA. DISCREPÂNCIA DE VALORES NAS MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. ALIENAÇÃO POSTERIOR A TERCEIROS DE BOA-FÉ. ART. 167, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização proposta por herdeiro preterido contra seus genitores e irmãos, objetivando o desfazimento de vendas imobiliárias realizadas em 11/03/2004, quando o autor ainda se encontrava em estado gestacional.

2. O juízo de primeiro grau julgou os pedidos totalmente improcedentes, fundamentando que, à época dos negócios, não havia reconhecimento formal da paternidade e que não restou demonstrada a ciência dos alienantes acerca da gravidez, além de considerar inexistente a prova técnica da simulação por preço vil.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a proteção aos direitos do nascituro, prevista no art. 2º do Código Civil, impõe a necessidade de consentimento ou resguardo da legítima em vendas de ascendente para descendente; (ii) se o reconhecimento posterior da paternidade retroage para invalidar atos praticados com preterição de herdeiro concebido; (iii) se a alienação de imóveis por valor manifestamente inferior ao de mercado (preço vil) caracteriza simulação absoluta; e (iv) quais as consequências jurídicas da nulidade quando os bens já foram transferidos a terceiros de boa-fé.

III. Razões de decidir

4. O ordenamento jurídico brasileiro adota a Teoria Concepcionista, resguardando os direitos do nascituro desde a concepção (Art. 2º do CC), o que inclui a proteção da legítima contra atos de dilapidação patrimonial fraudulenta praticados pelos ascendentes.

5. A prova documental e testemunhal coligida aos autos demonstra que o genitor possuía relacionamento contemporâneo com a genitora do autor e detinha pleno conhecimento da gravidez no momento da celebração das escrituras públicas, configurando a preterição deliberada do herdeiro.

6. A sentença declaratória de paternidade possui efeitos
ex tunc
, retroagindo à data da concepção, tornando exigível o consentimento previsto no art. 496 do Código Civil em favor do nascituro, sob pena de anulabilidade do ato.

7. A simulação por preço vil resta evidenciada pela análise das matrículas imobiliárias, que registram a aquisição dos bens por R$ 78.000,00 em 2002 e a subsequente venda aos filhos por R$ 20.000,00 em 2004, sem qualquer justificativa econômica para a desvalorização de 75%, caracterizando doação disfarçada para esvaziamento da herança.

8. Diante da alienação sucessiva dos imóveis a terceiros de boa-fé, cujos direitos são ressalvados pelo art. 167, § 2º, do Código Civil, a declaração de nulidade absoluta dos negócios originários resolve-se na conversão da obrigação em perdas e danos (Art. 499 do CPC), devendo os réus indenizar o apelante pelo equivalente econômico à sua quota legítima.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, declarar a nulidade dos negócios por simulação e condenar os réus ao pagamento de indenização substitutiva a ser apurada em liquidação.

10. Tese de julgamento: "1. A venda de ascendente a descendente sem o consentimento de herdeiro necessário já concebido (nascituro) é inválida quando demonstrada a ciência da gestação pelos alienantes. 2. A discrepância manifesta entre o valor de aquisição e o valor de revenda entre familiares em curto lapso temporal constitui indício de simulação por preço vil, autorizando a anulação do negócio jurídico. 3. A proteção ao terceiro adquirente de boa-fé impede a retomada do imóvel, resolvendo-se a nulidade em perdas e danos em favor do herdeiro preterido."

Referências:
Código Civil, arts. 2º, 167 e 496; Código de Processo Civil, art. 499; STJ, REsp 2.195.070/PR; TJBA, Apelação nº 0088173-85.2000.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0554020-41.2015.8.05.0001
, originários da
8
ª Vara
Cível e Comercial
da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
RENATO DOS SANTOS GABELLI
e, como Apelad
os,

GIANMARCO GABELLI E OUTROS (3)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça